Tribunal: TJBA
Processo: 8003025-06.2019.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8003025-06.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: CARLOS ROBERTO BOTELHO VASCONCELOS Advogado(s): GUSTAVO RIBEIRO GOMES BRITO IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): 02 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DELEGADO DE POLÍCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DEMISSÃO. LEI ESTADUAL Nº 11.370/2009. LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994. IRREGULARIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO COMPROVADAS. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. PORTARIA INAUGURAL. ALTERAÇÃO DA CAPITULAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. PENALIZAÇÃO COERENTE COM OS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA O QUE, CONTUDO, É DEFESO NA VIA DO MANDADO DE SEGURANÇA. DESIGNAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO PROCESSANTE. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE PRAZO DESARRAZOADO PARA A CONCLUSÃO DOS TRABALHOS. NÃO IMPLICA NULIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. COMISSÃO QUE ATUOU NA CONDUÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO AGIU NOS LIMITES DE SUA COMPETÊNCIA. INCONFORMISMO COM O RESULTADO. SEGURANÇA DENEGADA. I – Cuida-se de Mandado de segurança em que a controvérsia estabelecida cinge-se em torno da legalidade do ato de exclusão do Impetrante do cargo de Delegado de Polícia Civil, procedida pelo Excelentíssimo Governador do Estado da Bahia, após relatório apresentado pela Comissão Processante pugnando pela sua demissão, pela alegada prática das condutas previstas no art. 90, incisos XXVIII, XLIX, L e LIII, c/c o art. 91, inciso III, art. 95, inciso IX, todos da Lei Estadual nº 11.370/2009, c/c art. 192, incisos I, IV e V, c/c art. 197, parágrafo único, da Lei nº 6.677/94. II - Imperioso destacar que é firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a declaração de nulidades formais ocorridas durante o curso do processo administrativo, segundo o princípio da instrumentalidade das formas, depende da efetiva demonstração de prejuízo à parte III - Da análise do PAD, verifica-se que a autoria e a materialidade estão devidamente comprovadas por vasta provas nos autos, provas estas produzidas ao crivo do acusado. Também não há dúvidas de que as condutas imputadas ao acusado ensejam a aplicação da pena de demissão, conforme expressa previsão em lei. IV - Nessa mesma linha de raciocínio, aliás, deve-se rechaçar as alegações de existência de bis in idem, porquanto nada impede que um determinado fato, apto a imputar a pena de demissão, seja utilizado para capitular outros tipos de condutas ilícitas, ainda que menos graves. V - O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que é prescindível que a portaria inaugural indique minuciosamente a capitulação e a descrição dos fatos. Afinal, a descrição é relevante apenas após a fase instrutória, tendo em vista que o acusado se defende dos fatos a si imputados e não da capitulação realizada pela autoridade administrativa. VI - Diferentemente do que alega o Impetrante, a Corte Cidadã orienta no sentido de que sucessivas prorrogações dos trabalhos da Comissão Processante não possuem o condão, por si só, de gerar a nulidade do feito, salvo se a parte interessada demonstrar, cabalmente, o prejuízo potencialmente suportado. VII – Analisando os fólios, não demonstrou a parte impetrante que os componentes da Comissão agiram com imparcialidade. Ademais, não se observa que a parte foi surpreendida por algum ato incompatível com os preceitos constitucionais atinentes ao devido processo legal. VIII - Convém destacar, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça encampa o entendimento de que não há que se cogitar o impedimento de necessária substituição dos membros da Comissão Processante, desde que os novos componentes atendam aos requisitos legais para o exercício daquela função, o que não contraria o os incisos XXXVII e LIII do art. 5º da Constituição Federal. IX - A mera inversão da ordem de oitiva de testemunhas e interrogatório dos acusados, caso não seja comprovado o prejuízo, não é motivo para arguição de nulidade, conforme entendimento do STJ. X - De tudo quanto foi exposto, constato que a Comissão que atuou na condução do processo administrativo agiu nos limites de sua competência, oportunizando o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do acusado. E mais, as decisões proferidas foram devidamente fundamentadas, sendo as conclusões condizentes com as provas carreadas naqueles autos, destacando-se que o Impetrante não logrou êxito em demonstrar, ao menos através da via estreita do Mandado de Segurança, que suportou prejuízos durante qualquer ato do processo em decorrência das ilegalidades arguidas. XI – Segurança denegada. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003025-06.2019.8.05.0000, em que figuram como apelante CARLOS ROBERTO BOTELHO VASCONCELOS e como apelada GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, 27 de abril de 2022 PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD Relator